Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.contra r. decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de conhecimento ajuizada por VALTER DA SILVA, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar o reajuste etário da décima faixa de 70,36% (59 anos), mediante decote de 41,63% do referido reajuste, por considerar que esse é o valor que ultrapassa os limites autorizados pela ANS. A Agravante defende a legitimidade dos reajustes perpetrados, tendo em vista terem sido realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Afirma que os reajustes anual e por faixa etária encontram-se previamente previstos no contrato e com base no art. 15, da Lei 9.656/98. Afirma que o percentual de reajuste aplicado não teria sido de 82,88%, mas o de 70,36%, conforme previsto em contrato, de modo que incabível se falar em abusividade. Considera existente o perigo de dano caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, porquanto a readequação do reajuste conduz ao desequilíbrio contratual, o que gera um enorme prejuízo financeiro para a Agravante. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o indeferimento da tutela de urgência requerida na origem. É a suma dos fatos. Passo a decidir. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “O deferimento da tutela provisória de urgência satisfativa depende do preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. O reajuste dos planos de saúde obedece a critérios específicos, não se atrelando necessariamente à variação da inflação do período. A cláusula no 23.1 do Contrato estabelece que "a contraprestação pecuniária e o valor da co-participação serão reajustados anualmente, no aniversário do Contrato ou na periodicidade prevista pela legislação vigente, mediante prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS ou qualquer outro órgão estabelecido pelo governo que vier a sucedê-la , sem prejuízo da variação por faixa etária." O percentual do índice do reajuste anual é aprovado pela ANS, sendo a variação por faixa etária aplicada” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível. Com efeito, não se olvida que o reajuste das mensalidades de plano de saúde é, de fato, necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano, pois, como regra atuarial e asseguradora de riscos, é inerente ao mutualismo e ao adotado princípio da solidariedade intergeracional (mecanismo do community rating modificado). Todavia, a fim de evitar abusividades, o reajuste da mensalidade deve observar determinados parâmetros, tais como expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. Nesse contexto, tenho que o caso recomenda a manutenção da decisão agravada até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada legitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde do Agravado. Ao contrário, em análise perfunctória, é possível visualizar possível excessividade nos reajustes, tal como observado na decisão agravada, uma vez que o aumento perpetrado parece ter excedido o parâmetro de reajustamento estabelecido pela ANS. Importante destacar que conquanto entenda que a soma de percentuais a serem aplicados de forma sucessiva sobre determinada quantia não equivale à variação final que resulta da simples adição entre o primeiro e o último valor do reajuste por faixa etária, no caso, analisando o contrato e os valores cobrados, parece que, de fato, houve aplicação de reajuste de forma excessiva. É certo que os reajustes financeiros abrangem outros elementos, mas, para a aferição de sua regularidade, é necessária ampla dilação probatória a respeito da variação atuarial por detrás do aumento da mensalidade. Assim, o caso recomenda a manutenção da decisão agravada ao menos até ulterior Decisão do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 1o de jullho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator